Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710666-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON COELHO, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA MARQUES BORGES DE SOUSA, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILSON RODRIGUES ARAUJO, NILZA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por NILTON COELHO, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA MARQUES BORGES DE SOUSA, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILSON RODRIGUES ARAUJO, NILZA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu petição por falta de emenda, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, os autores, ora apelantes, apresentaram pedido de cumprimento de sentença que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de parcelas do benefício-alimentação indevidamente suprimidas. Requereram a expedição dos requisitórios devidos. O juízo proferiu a seguinte sentença (ID 41781540): “É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda, cujas suspensões perpassam mais de 30 dias. Com efeito, o não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte credora. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório.” Em suas razões (ID 40781551), os apelantes sustentam que: 1) o processo se trata de cumprimento individual de sentença coletiva a qual condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos apelantes, o valor dos tíquetes alimentação suprimentos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2022; 2) “o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado.”; 3) a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ prorrogou o prazo prescricional para fins de distribuição do pedido de cumprimento de sentença até 30/06/2022; 3) foi juntada procuração outorgada pelos apelantes na fase de conhecimento; 4) a procuração é eficaz para todos as fases do processo; 4) o sindicato autor é legítimo para promover o cumprimento de sentença em substituição dos substituídos; 5) o prazo para juntada de documento é prorrogável; 6) o juiz, sem apreciar o pedido de prorrogação e sem observar a procuração juntada na fase de conhecimento, declarou a inépcia da petição inicial, de modo que ocorreu erro in procedendo; 7) à época do ajuizado da ação os servidores estavam em gozo de férias, o que dificultou a localização dos demandantes; 8) é desnecessária a procuração dos substituídos, uma vez que são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal; 9) o sindicato possui legitimidade extraordinária para figurar como representante de sua categoria, inclusive, na fase de conhecimento; 10) a fim de dar efetividade aos atos já praticados, o princípio da instrumentalidade das formas deve ser observado; 11) houve excesso de formalismo; 12) ainda assim, em atenção à determinação do juiz, diversas procurações foram juntadas na inicial, logo, não há razão para que haja impedimento ao prosseguimento do feito. Requerem que a procuração assinada pelo sindicato seja considerada suficiente para garantir a efetividade da regularidade da representação. Subsidiariamente, a dilação do prazo para juntada das procurações dos demais exequentes. Caso nenhum desses pedidos sejam acolhidos, o prosseguimento do feito com relação aos exequentes NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZA MARQUES BORGES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILVIA RODRIGUES DOS REIS. Preparo recolhido (ID 41781551). Contrarrazões apresentadas (ID 41781557). Nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil – CPC, determinou-se a manifestação das partes quanto à possibilidade de suspender o feito até o julgamento do agravo interno contar decisão que indeferiu os embargos de divergência interpostos pelo sindicato, em 22/2/2023 (ID 42015800). O apelado e os apelantes, apelado, não se opuseram à suspensão do processo até o julgamento dos embargos de divergência (ID 42352274 e 46665248). Os apelantes quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executória. O acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, por meio de decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negou seguimento ao REsp 1.301.935/DF (DJE de 19/10/2018). Posteriormente, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, o STJ realizou o distinguishing deste caso específico e concluiu pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo 880 às obrigações de pagar quantia certa decorrentes da ação coletiva 59.888/1996. Ponderou-se que a modulação dos efeitos da prescrição não se aplica a este caso específico, diante da desnecessidade de fornecimento de documentos ou fichas financeiras para a propositura do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. Por consequência, decidiu-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda e se consumou no dia 11/3/2005. Após a rejeição de embargos de declaração opostos, pendia a análise da admissibilidade de embargos de divergência, em razão de possível desconformidade com o Tema Repetitivo 880. Ocorre que, em 19/12/2022, os embargos de divergência foram liminarmente rejeitados, por decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães. A questão ainda não foi resolvida definitivamente, pois, contra essa última decisão, está pendente de julgamento agravo interno interposto pelo sindicato no dia 22/2/2023. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição objeto do REsp1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Determino a SUSPENSÃO do curso do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator